Tribunal: STF
Processo: ARE 1521421
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.



    2. O critério da autodeclaração para fins de aferição como integrante do grupo de cota racial é válido. No entanto, é possível também que a Administração Pública adote um controle heterônomo.



    3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.



    4. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito.



    5. Negou-se provimento ao recurso” (e-doc. 15).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. II do art. 19 da Constituição da República, sob o argumento de que “produziu diversas provas de seu direito, que sequer foram refutadas, tendo em vista a revelia das partes recorridas” (fl. 5, e-doc. 26). 



    Sustenta que “já era SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE VAGA DESTINADA A NEGROS OU PARDOS, ocupante do cargo de 
Técnico-Administrativo em Educação, da Universidade Federal do Acre” (fl. 5, e-doc. 26).



    Assevera que, “além de todos estes documentos públicos que atestam a raça/cor como pardo do apelante, este, possui laudo médico emitido por especialista em dermatologia, que o considera pardo ou preto de pela clara, consoante escala III do teste de Fitzpatrick” (fl. 6, e-doc. 26).



    Pede “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulado o acórdão recorrido e proferida nova decisão, qual seja, determinar a continuidade do recorrente na lista dos candidatos aprovados para as vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros e pardos, com a consequente anulação do ato administrativo que o eliminou e a sua nomeação e posse no cargo de Auditor Fiscal da Receita do DF” (fl. 8, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que, pelo “acórdão rechaçado não [se] apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração” (e-doc. 33).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “considerando que a decisão afronta de forma inequívoca aos artigos 5º, caput, ao processo legislativo de emenda constitucional aos tratados internacionais de direito humanos previstos no art. 5º, § 3º, 1º, incisos. III e V, 3º, incisos I e IV, e, 19, II todos da Constituição Federal, vencido está o requisito do prequestionamento” (fl. 4-5, e-doc. 36).



    Pede “seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja totalmente procedente” (fl.9, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “O apelante requer a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso e, consequentemente, a sua inclusão na lista de aprovados.



    Sustenta que participou de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital nº 01/2019 – SEEC/DF), executado pelo CEBRASPE.



    Aduz que optou por concorrer às vagas reservadas aos negros e pardos. Afirma que é servidor público federal e ocupa, atualmente, cargo destinado à reserva de vaga de pretos e pardos, bem como é classificado como pardo no cadastro nacional do Sistema Único de Saúde, além de possuir laudo médico que o considera pardo ou preto de pele clara.



    Esclarece que foi aprovado na primeira etapa do concurso público e foi convocado para avaliação de vida pregressa (Edital nº 14 – SEEC/DF), no entanto, em procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, a banca organizadora classificou o candidato como não cotista, desclassificando-o do concurso (Edital 
nº 18/2021 – SEEC/DF).



    Defende que os argumentos utilizados pela banca foram genéricos, superficiais e sem fundamentação. Não obstante, indica que o recurso administrativo interposto contra aquela decisão foi indeferido.



    Junta fotografias; laudo médico e diário oficial que atesta a sua nomeação em certame público anterior.



    Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, ser constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta (ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017).



    Nesse ponto, a igualdade proíbe que haja uma hierarquização dos indivíduos e que sejam feitas distinções sem fundamento. No entanto, a igualdade também transmite um comando, qual seja, o de que deve haver a neutralização de injustiças históricas, econômicas e sociais e que haja um maior respeito à diferença.



    A igualdade se expressa em três dimensões: a) a igualdade formal; b) a igualdade material; c) a igualdade como reconhecimento.



    Em sintonia com a conclusão a que se chegou o relator, Ministro Barroso, a lei que instituiu o sistema de cotas no âmbito dos concursos públicos (Lei nº 12990/14), atende aos três planos de igualdade acima mencionados.



    Nesse aspecto, a igualdade formal impede a lei de estabelecer privilégios e diferenciações arbitrárias entre as pessoas, isto é, exige que o fundamento da desequiparação seja razoável, e que o fim almejado seja compatível com a Constituição. No caso analisado, o fundamento e o fim da Lei nº 12.990/2014 são razoáveis, motivados por um dever de reparação histórica e por circunstâncias que explicitam um racismo estrutural na sociedade brasileira a ser enfrentado.



    Quanto à igualdade material, o racismo estrutural gerou uma desigualdade material profunda. Desse modo, qualquer política redistributivista precisará indiscutivelmente assegurar vantagens competitivas aos negros.



    A igualdade como reconhecimento significa respeitar as pessoas nas suas diferenças e procurar aproximá-las, igualando as oportunidades. Assim, a política afirmativa instituída pela Lei 
nº 12.990/2014 tem exatamente esse papel.



    Ultrapassados os contornos iniciais, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.990/2014, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE.



    Nesse aspecto, o STF já enfrentou essa temática, concluindo que o critério da autodeclaração é constitucional, isso porque deve-se respeitar as pessoas tal como elas se percebem. Entretanto, a Corte afirmou que é possível também que a Administração Pública adote um controle heterônomo, chamado de heteroidentificação.



    Na hipótese dos autos, edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame.



    Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia (ID 112853330 na origem), o que afasta a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo.



    A despeito das provas trazidas pelo apelante, a exemplo de laudo médico; fotos de familiares e aprovação em outro certame público na qualidade de cotista não são suficientes para desconstruir a análise realizada pela banca examinadora, pautada em critérios legais e editalícios.



    Com efeito, o edital foi enfático ao preconizar o seguinte:



    (...)



    Ressalte-se que foi oportunizada a ampla defesa e contraditório ao candidato, que interpôs recurso administrativo, mas restou desprovido pela Comissão Recursal.



    Ainda, o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.



    Nesse ponto, colha-se precedente desta Turma do TJDFT acerca da matéria:



    (...)



    A atuação da Administração Pública é a medida da lei por obediência ao comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Porquanto, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações por ela não alcançadas, muito menos, o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes.



    Por conseguinte, a sentença vergastada deve ser preservada, uma vez que encontra fundamento de validade na legislação de regência da matéria versada na demanda e está em harmonia com a jurisprudência. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (e-doc. 15). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto aos critérios utilizados pela comissão na avaliação fenotípica realizada no procedimento de heteroidentificação demandaria o reexame da 
matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidem na espécie as Súmulas 
ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. 
II – Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1472754 AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.200.804-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.239.290-AgR, Relator o Ministro Dias Toffli, Plenário, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora